Tribunal: TJDFT
Processo: 0717303-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA REPRIMENDA. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCABÍVEL. TEMA 1161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, a concessão do livramento condicional está vinculada ao preenchimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela norma positivada, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Precedentes jurisprudenciais.
2. A aferição do bom comportamento para fins de se conceder a benesse não está sujeita a qualquer limite temporal de apuração, devendo ser verificado “durante a execução da pena” (CP, art. 83, III, a e Tema 1161 do STJ), ou seja, pela totalidade do período de cumprimento da sanção penal, sendo necessário que o apenado demonstre senso de responsabilidade, de molde a sinalizar possibilidade de uma ressocialização segura quando inserido em situação de menor vigilância.
3. Em havendo notícia da prática de novos crimes dolosos, faz-se prudente e recomendável a suspensão dos benefícios externos do apenado, independentemente de condenação definitiva, mostrando-se, no momento, inviável a concessão do benefício do livramento condicional.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.